Tribunal: TJBA
Processo: 8072016-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072016-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE AMARGOSA - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado pelo Município contra ato judicial proferido em fase de cumprimento de sentença, o qual determinou a adequação do medicamento a ser fornecido ao paciente em razão da evolução de seu quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial proferida em cumprimento de sentença que determina a adequação de medicamento; e estabelecer se a substituição ou complementação do fármaco após a sentença configura inovação do pedido ou afronta ao art. 494 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança não se mostra via adequada para impugnar ato judicial passível de recurso próprio, conforme estabelece a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. A decisão impugnada possui natureza interlocutória e versa sobre tutela provisória no curso do cumprimento de sentença, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. A existência de recurso específico afasta o cabimento do mandado de segurança por ausência de interesse de agir na modalidade adequação. A substituição ou complementação do medicamento inicialmente pleiteado, ainda que após a prolação da sentença, não caracteriza inovação do pedido ou da causa de pedir, constituindo mera adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente. A adequação do tratamento médico atende aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, evitando o ajuizamento de nova ação a cada alteração da prescrição médica. A decisão judicial impugnada não apresenta teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a utilização excepcional do mandado de segurança contra ato judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF. A decisão interlocutória que determina a adequação do fornecimento de medicamento em cumprimento de sentença é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A substituição ou complementação do fármaco após a sentença, quando fundada em relatório médico e na evolução clínica do paciente, configura mera adequação terapêutica e não caracteriza inovação do pedido ou da causa de pedir. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072016-24.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e agravado JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE AMARGOSA - BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.